Tribunal: TJBA
Processo: 8051909-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051909-90.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES EMBARGADA: EDNA BISPO Advogado(s): JANAINA MUNIZ DA SILVA, MAIANA CRISTINA DE SOUZA MACIEL SOBRINHO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Conceição do Almeida, em face do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, no Agravo de Instrumento n.º 8051909-90.2024.8.05.0000. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Verificar se houve omissão no julgamento colegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Declaratórios possuem caráter integrativo e são cabíveis, apenas, para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, consoante o disposto no art. 1.022 do CPC. 4. No caso concreto, o acordão hostilizado analisou devidamente os fundamentos apresentados no recurso, inexistindo omissão a ser sanada. 5. Os Aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de matérias já enfrentadas. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, no Agravo Interno no, Agravo de Instrumento n.° 8051909-90.2024.8.05.0000, tendo como Embargante o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, sendo Embargada EDNA BISPO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS. Salvador, 5 de Agosto de 2025.